Tribunal: TJMT
Processo: 1032571-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032571-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), MARILZE PACKER - CPF: 834.347.801-06 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DA SILVA - CPF: 794.585.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES FIXADAS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por exequente contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento manejado para impugnar decisão de primeiro grau que determinou a liberação de valores bloqueados (R$ 200.000,00), referentes a astreintes fixadas em sentença transitada em julgado, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, especialmente o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, especialmente quanto à demonstração do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC.

4.

A alegação de que a liberação dos valores frustraria a satisfação do crédito por retorno dos recursos ao orçamento municipal não configura, por si só, risco concreto, atual e irreparável, tratando-se de hipótese meramente conjectural.

5.

O Município, como ente público, detém patrimônio e capacidade arrecadatória permanentes, afastando a presunção de inadimplência futura ou de dissipação de bens.

6.

Como regra, a execução de quantia certa contra a Fazenda Pública deve observar o regime constitucional de precatórios (CF, art. 100), mesmo envolvendo astreintes, o que implica diferimento – e não frustração – do crédito exequendo.

7.

A manutenção do bloqueio de verba pública pode representar risco inverso, atingindo a regularidade da prestação de serviços públicos essenciais, o que justifica, no caso concreto, a prevalência do interesse público sobre o interesse individual do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração concreta do perigo de dano grave ou de difícil reparação, não sendo suficientes alegações genéricas de frustração futura do crédito.

2.

A submissão do crédito exequendo ao regime de precatórios não configura, por si só, risco de dano irreparável.

3.

O bloqueio judicial de verbas públicas sem a demonstração de risco efetivo pode causar prejuízo à prestação de serviços essenciais, configurando perigo de dano em sentido inverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; CF/1988, art. 100, caput e §6o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente mencionada no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Marilze Packer
contra decisão monocrática deste relator que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento no
1032571-53.2025.8.11.0000, originário do Cumprimento de Sentença no 1000725-49.2020.8.11.0014, por ausência de demonstração dos requisitos exigidos no art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, notadamente o
risco de dano grave ou de difícil reparação (id. 316611387)
.

Nas razões a agravante sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito é inequívoca no caso concreto, pois (i) as astreintes foram fixadas em sentença transitada em julgado, constituindo crédito incorporado ao patrimônio da exequente; (ii) o bloqueio de R$ 200.000,00 já havia sido expressamente corroborado por acórdão anterior deste Tribunal; (iii) o cumprimento posterior da obrigação não tem o condão de afastar a exigibilidade da multa; e (iv) o art. 537, §1o, do CPC possibilita alterações apenas em relação às multas vincendas.

Quanto ao perigo de dano irreparável, alega ser também evidente, visto que a liberação dos valores ao Município acarretará a frustração do crédito, uma vez que os recursos retornarão ao orçamento público com destinação imediata a despesas diversas, tornando inviável sua recomposição futura. Além disso, o crédito restará condicionado ao moroso e incerto regime de precatórios, o que desnaturaria por completo a finalidade coercitiva da multa cominatória.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado para que seja deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, impedindo a liberação dos valores bloqueados até o julgamento final do recurso (id. 317308350).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo ente municipal, conforme certidão acostada ao id. 330745379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia sob exame origina-se de sentença transitada em julgado em 04/04/2023, que condenou o Município de Poxoréu a readequar a Estrada Rural ER-151 conforme legislação municipal, fixando multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, posteriormente majorada para R$ 3.000,00.

Diante do descumprimento prolongado da obrigação, a agravante requereu o cumprimento de sentença e a execução das astreintes, que foram apuradas em R$ 1.132.000,00, valor este que foi efetivamente bloqueado via SISBAJUD. Posteriormente, o juízo de origem limitou o bloqueio ao montante de R$ 200.000,00, decisão que foi objeto de anterior agravo de instrumento (no 1034327-34.2024.8.11.0000), no qual este Tribunal manteve o bloqueio parcial como garantia da execução em acórdão ainda pendente de trânsito em julgado.

Ocorre que, em 10/09/2025, o juízo de primeiro grau proferiu nova decisão determinando a liberação integral da quantia de R$ 200.000,00 ao Município, sob o fundamento de que a obrigação principal havia sido cumprida e de que as astreintes não constituiriam crédito exequível, mas apenas meio coercitivo para o adimplemento da obrigação.

Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, alegando violação à coisa julgada, ao acórdão anterior deste Tribunal e ao art. 537, §1o, do CPC, que veda a redução ou exclusão de multas já vencidas.

Em decisão monocrática, contudo, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao fundamento de que, embora os argumentos jurídicos expostos pela agravante demandassem maior aprofundamento, não estaria demonstrado o requisito do perigo de dano grave, atual e concreto, necessário à concessão da tutela recursal.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno defendendo a presença dos requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo.

Assim, a questão central a ser analisada neste momento processual diz respeito apenas à presença ou não dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Após detida análise dos argumentos apresentados pela agravante, mantenho a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, acrescentando as razões que passo a expor.

Como é cediço, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
), conforme dispõe o art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC.

No caso em análise, embora a agravante tenha apresentado argumentos juridicamente relevantes quanto à natureza das astreintes e à impossibilidade de sua redução após o trânsito em julgado da decisão que as fixou, não logrou demonstrar de forma concreta e objetiva o perigo de dano grave ou de difícil reparação necessário à concessão da medida excepcional pleiteada.

O perigo de dano, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo, deve ser atual, concreto e demonstrado de forma objetiva, não se satisfazendo com meras alegações genéricas ou hipotéticas sobre eventuais prejuízos futuros.

No caso em tela, a agravante sustenta que a liberação dos valores bloqueados ao Município de Poxoréu acarretaria a frustração de seu crédito, uma vez que os recursos retornariam ao orçamento público com destinação imediata a despesas diversas. Contudo, tal alegação configura mera conjectura, desprovida de elementos concretos que demonstrem a efetiva impossibilidade de futura execução do crédito, caso o agravo de instrumento venha a ser provido no mérito.

Importante ressaltar que o Município de Poxoréu, como ente público, possui patrimônio permanente e capacidade de arrecadação contínua, o que afasta o risco de insolvência ou de dissipação patrimonial que poderia comprometer definitivamente a satisfação do crédito da agravante.

Não se olvide, ademais, que, como regra, a execução contra a Fazenda Pública, ainda que envolva o pagamento de valores a título de
astreintes
, deve observar o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, ressalvadas as hipóteses excepcionais expressamente previstas no texto constitucional. Tal circunstância, contudo, não implica perda do direito do credor, mas apenas o diferimento de sua satisfação, o que, por si só, não configura dano irreparável ou de difícil reparação.

Outrossim, o sistema processual prevê mecanismos adequados para garantir a efetividade da execução contra a Fazenda Pública, como a possibilidade de sequestro de verbas públicas em caso de não pagamento do precatório no prazo constitucional (art. 100, §6o, da CF) e a incidência de juros de mora e correção monetária, que preservam o valor real do crédito ao longo do tempo.

Portanto, não se vislumbra, no caso concreto, perigo de dano grave, atual e irreparável que justifique a excepcional concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de sobrestar a ordem de liberação do valor então bloqueado na origem.

Ao revés, observa-se a presença deste perigo na modalidade inversa, isto é, em face do Município de Poxoréu, pois o bloqueio judicial de valores pertencentes ao ente municipal, especialmente em montante expressivo como o discutido nos autos (R$ 200.000,00), pode comprometer a prestação de serviços públicos essenciais à população local, afetando interesses que transcendem a relação processual estabelecida entre as partes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto por Marilze Packer, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025